Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PARCELAMENTO DO IPTU. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO ACERCA DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, aduz omissão do julgado quanto à suspensão do débito de IPTU perante a Secretaria de Fazenda do DF, sendo supostamente indevidos o reembolso e a condenação em dano moral, bem como omissão quanto aos parâmetros aplicados para atualização monetária do débito.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste analisar se houve omissão no acórdão de ID 67042212, no tocante ao parcelamento do débito de IPTU e aos parâmetros de atualização do débito.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição do referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Razão em parte assiste ao embargante. No que tange à omissão do julgado acerca do parcelamento do débito de IPTU perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não se verifica a existência do vício no julgado, pois consta expressamente no parágrafo 8 do acórdão que: “(...) a alegação de que os débitos estavam parcelados e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque se os débitos estavam disponíveis para a autora realizar o pagamento evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que a recorrente pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida”. Tanto o é que a certidão emitida à época da escritura pública era positiva com efeitos de negativa, justamente ainda pela existência de débitos de IPTU.
6. Por conseguinte, o acórdão analisou que a situação ensejou dano moral indenizável, no seu parágrafo 10: “(...) a autora somente obteve a escritura do imóvel após 20 anos da sua aquisição em virtude de indisponibilidade, hipoteca e arrestos, o que impediu a autora da plena fruição de seu bem. Assim, a situação dos autos é capaz de provocar sofrimento e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e gera indenização por dano moral”.
7. Quanto a esses pontos acima, registra-se que os Embargos de Declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado, sendo inviável a rediscussão da matéria por este meio recursal.
8. Todavia, no que tange aos parâmetros de atualização monetária, de fato o acórdão embargado foi omisso neste ponto.
9. A sentença de condenação fixou como parâmetros a aplicação do INPC e juros legais de 1 % a.m. (ID 64924756). Já em sede de Embargos de Declaração, a sentença recorrida determinou que não se aplica ao caso as modificações trazidas pela Lei 14.905/2024, pois a entrada em vigor da lei é posterior à data da prolação da sentença (ID 64925164), mantendo-se o INPC como índice de correção monetária.
10. A entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 é a da sua publicação, 01/07/2024, passando a produzir efeitos apenas 60 dias depois, conforme previsto no art. 5o da referida lei, de modo que, em 01/09/2024, passou a produzir seus efeitos jurídicos. Junto a isso deve-se respeitar o que dispõe o art. 6o da LINDB, que diz: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
11. Logo, em que pese a data de prolação da sentença ser anterior à data da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024 (ID- 64924756 e 64925164), agora, em fase recursal, já o produz, de modo que deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de acordo com a taxa legal, conforme as alterações trazidas por aquela lei.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. Acrescenta-se no acórdão embargado o seguinte parágrafo na ementa: “12. No que tange à atualização monetária do débito, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora, trazidos pela Lei no 14.905/2024. Assim, como índice de correção monetária deve ser aplicado o IPCA e os juros de mora serão de acordo com a taxa legal, esta corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), deduzida do IPCA.” Demais termos do acórdão mantidos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.